Tribunal: TJMT
Processo: 0018035-48.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018035-48.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (EMBARGADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (EMBARGADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (EMBARGANTE), HEBER PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 01.523.814/0001-73 (EMBARGANTE), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (EMBARGANTE), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (EMBARGANTE), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (EMBARGADO), HEBER PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 01.523.814/0001-73 (EMBARGADO), ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA - CPF: 004.715.931-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO - CPF: 003.722.005-59 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), ORLANDO MAGALHAES MAIA NETO - CPF: 018.330.095-50 (ADVOGADO), ALEXANDER ANDRADE LEITE - CPF: 770.726.852-00 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CARLA REGINA BARROS PEREIRA SIMONATTO - CPF: 165.184.968-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL APÓS CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REAPRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CRITERIOSA E PORMENORIZADA DOS ASPECTOS CONTÁBEIS DO RELACIONAMENTO FINANCEIRO MANTIDO PELAS PARTES DURANTE O PEDIDO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – OITIVAS DE TESTEMUNHAS PARA PERQUIRIR A ORIGEM, DESTINAÇÃO E FINALIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E QUANTIFICAR OS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS ENTRE AS CONTRATANTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO FUNDADA EM IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIVERSA DA ORAL – VÍCIOS INEXISTENTES – EXPLICAÇÃO SUFICIENTE, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DO ALCANCE, DA ABRANGÊNCIA E DA FINALIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA ELUCIDAÇÃO DO RELACIONAMENTO FINANCEIRO MANTIDO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE POR FALTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERANTE O PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 938, §3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Considerando o intenso fluxo de altas cifras entre as integrantes do grupo empresarial promitente vendedor e as do grupo promitente comprador, inclusive em cifras milionárias, é possível e, inclusive, recomendável a produção de prova oral para elucidação do liame entre as transferências de valores e as obrigações contratuais assumidas pelas partes, para somente então formar convencimento acerca do adimplemento ou não das várias obrigações de naturezas diversas previstas reciprocamente no contrato atípico celebrado e da quantificação dos valores passíveis de eventual restituição caso sejam acolhidas as pretensões de resolução contratual reciprocamente deduzida pelas partes. 2. A reabertura da fase probatória afasta o reconhecimento de preclusão em relação a provas documentais apresentadas somente em grau recursal. 3. Não há contradição e/ou obscuridade do v. acórdão embargado se, ao contrário do alegado, houve explicação suficiente do alcance, abrangência e motivação da reabertura da fase de instrução probatória, inclusive sobre a possibilidade de produção de prova documental, e se, igualmente ao contrário do alegado, a ordem de reapreciação da preliminar de cerceamento de defesa emanada pelo eg. STJ visa reanálise da questão sob a ótica da capacidade das provas para “melhor elucidar o contrato dos autos”. 4. A regra do art. 938, §3º, do CPC se relaciona ao julgamento de preliminares cuja solução dependa de produção de prova, e não ao julgamento de preliminares arguidas justamente em razão da falta de produção de provas. 5. O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa implica reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação ao devido processo legal e impossibilidade de julgamento da lide de acordo com o estado em que o feito se encontrava no momento em que sentenciado, pois não haviam elementos de convicção suficientes para formação do convencimento pleno do julgador sentenciante, não havendo falar, portanto, em conversão do julgamento em diligência para produção de prova e continuidade do julgamento dos apelos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
HEBER PARTICIPAÇÕES S.A. contra o v. acórdão que, “
seguindo a linha orientativa tracejada pelo eg. STJ
”, em rejulgamento dos apelos, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida por autoras/embargadas MARA DAISY, ANA PAULA GIL DIAS E ELETRICIDADE PARAENSE S.A. para anular a r. sentença de parcial procedência do pedido principal e também do reconvencional proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
”

(Proc. nº 0018035-48.2013.8.11.0041 – Código 811456), ajuizada contra embargante pelas embargadas, que
declarara resolvido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, datado de 13/02/2008, por reputar demonstrado o inadimplemento da promitente compradora Heber Participações quanto à obrigação de “
pagamento do prêmio
” contida na alínea “
a
” da cláusula 3.2.1.1 do pacto, mas também condenara as autoras/embargadas “
ao ressarcimento
(dos)
valores implementados e reconhecidos nos autos como mútuo para construção da PCH 3 de Maio
”, com expressa referência ao numerário indicado na planilha de fls. 205/207 dos autos físicos de origem, “
excluídos apenas os itens 22 e 25
”
(cf. Id. nº 170783693).

Ao anular a r. sentença, o v. acórdão embargado ordenou “
reabertura da fase de instrução probatória, facultando às partes, após retorno dos autos à instância de origem, formulação de novos pedidos de produção de provas, inclusive afastando a preclusão quando à prova documental relativa aos valores transferidos à empresa SME Energia
”.

A embargante Heber Participações inaugura as razões recursais aduzindo que a determinação de rejulgamento do apelo emanada pelo eg. STJ envolvia apenas a preliminar de cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, e que, deste modo, o v. acórdão embargado “
não poderia ter reaberto toda a fase de instrução probatória
”, porque, assim, haveria “
descumprimento à determinação do STJ de que a análise deveria limitar-se à prova oral
” (sic – cf. Id. nº 172197665 - Pág. 2).

Argumenta que, além desse ponto de alegada obscuridade, a conclusão pela reabertura da fase de instrução probatória é contraditória, pois ao longo do voto condutor “
houve reconhecimento expresso de que a tese de cerceamento de defesa
(...)
baseou-se exclusivamente no indeferimento da produção de prova oral
” (sic – cf. Id. nº 172197665 - Pág. 2/8).

Aduz, ademais, que o v. acórdão embargado apresenta outro ponto obscuro porque, ao invés de anular a r. sentença e ordenar retorno dos autos à instância de origem, “
deveria ter convertido o julgamento em diligência, conforme impõe o art. 938, § 3º, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 172197665 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja esclarecido que, “
em atenção ao comando veiculado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do REsp nº 1.786.413/MT, a produção probatória determinada pelo v. acórdão embargado se limit
(a)
exclusivamente à prova oral
”, bem como para que, “
nos termos do art. 938, § 3º, do CPC, o julgamento das apelações interpostas pelas partes seja convertido em diligência, para que a referida prova oral seja produzida em segunda instância, perante esse MM. Tribunal, de sorte que o julgamento dessas apelações seja protraído para momento posterior a essa produção probatória
” (sic – cf. Id. nº 172197665 - Pág. 10/11).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 173312153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Parafraseando a embargante e indo “
direto ao ponto
”, até porque toda a controvérsia e seus aspectos fáticos e jurídicos estão muito bem expostos e explicados com verdadeira minudência nos dois acórdãos já proferidos por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado em julgamento, bem como nas diversas decisões monocráticas e colegiadas proferidas pelo eg. STJ, admito a inexistência de pontos de obscuridade e contradição do v. acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos presentes declaratórios.

Conquanto a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa vertida pelas autoras/apelantes/embargadas Mara Daisy e Ana Paula Gil Dias e Eletricidade Paraense se fundamentasse no indeferimento dos pedidos de produção de prova oral formulados pelos integrantes de ambos os polos processuais, o v. acórdão embargado admitiu textualmente que a tese de nulidade envolve alegação de que
“
a prova testemunhal serviria para amparar o argumento das
(autoras/reconvindas/embargadas)
de que tal valor não guarda relação com o instrumento particular
” objeto do pedido de rescisão contratual, bem como para demonstrar “
o pagamento
(por elas)
realizado
(...)
não contabilizado como abatimento no mútuo
”, e, ainda, para “
ouvir a perita técnica a respeito de vários questionamentos diversos pontos da perícia que não restaram esclarecidos
”
(sic – cf. Id. nº
109038950 - Pág. 214/2015).

O aresto
dedicou um tópico exclusivamente à afirmação das autoras/embargadas de imprescindibilidade
da prova oral
para correto “
acerto de contas
” e também anotou que, ao julgar o REsp nº 1.786.413/MT, o próprio e. Ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que a “
possível perplexidade
” acerca das obrigações pactuadas e alegadamente inadimplidas, concluindo ao final que “
as supostas perplexidades poderiam ser esclarecidas mediante a produção das provas requeridas
” (cf. Id. nº 163777674 - Pág. 25/26).

Veja-se, a propósito, o trecho em que o v. acórdão embargado endereçou especificamente as questões da finalidade da prova oral e do alcance, abrangência e motivação da reabertura da fase de instrução probatória:

“
Em “
apreciação cuidadosa” expressamente recomendada pelo eg. STJ, admito que,
na realidade, esse “relacionamento financeiro”, esse “movimento de somas milionárias” e esse “fluxo de altas cifras” já encontram respaldo probatório documental, e que, em verdade, a pretensão de produção de prova oral, tal como deduzida, se destina à demonstração do liame entre as transferências de valores e as obrigações contratuais assumidas pelas partes, i.e., busca elucidar que um pagamento visava à quitação/amortização de uma obrigação, que o outro pagamento visava à de outra, e por aí vai...

A anulação da r. sentença e a reabertura da fase de instrução probatória inclusive seria salutar ao melhor deslinde da controvérsia porque afastaria também a problemática verdadeiramente causadora de perplexidade relacionada à preclusão da oportunidade de apresentação de prova documental, pela Heber Participações, da realização da transferência daqueles R$ 16,5 mi à SME Engenharia, mas em proveito da Eletricidade Paraense e com expressa autorização desta, e, assim, seria possível ao juízo singular exercer análise de todas as nuances fáticas, contábeis e financeiras que permearam a relação frustrada contratual entre as partes, perquirindo se realmente houve integral adimplemento, pela Heber Participações, da obrigação de captar e investir R$ 42 milhões para viabilizar a implantação da PCH 3 de Maio e da obrigação de antecipar outros R$ 42 milhões a título de mútuo; se houve mesmo o alegado inadimplemento, pelas autoras/reconvindas, da obrigação de restituição desses R$ 42 milhões mutuados, e, ainda, se realmente competia à Heber Participações o pagamento do prêmio de R$ 13 milhões e se essa obrigação foi ou não adimplida a tempo e modo.

Em outras palavras, melhor poderá decidir o MM. Juiz sobre a procedência ou não do pedido de Rescisão Contratual principal e sobre a procedência ou não do pleito reconvencional, com definição precisa e segura de todos os valores financeiros envolvidos nesse complexo e traumático relacionamento conjugal, digo, contratual...
”.

Não se constata qualquer obscuridade do acórdão embargado nesse particular.

Ademais, a arguição de escora na premissa livremente estabelecida pela Heber Participações de que o eg. STJ determinou “
que a análise deveria limitar-se à prova oral
”, o que, “
data venia
”, não corresponde à verdade processual, já que o próprio e. Ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu, logo em sua primeira decisão monocrática proferida nos diversos recursos interpostos perante o Tribunal da Cidadania, que “
caberá à Corte estadual analisar se a produção da prova requerida seria capaz de melhor elucidar o contrato dos autos
(...)
, diante da confusão, no instrumento contratual, entre institutos jurídicos e a ausência de clareza quanto às obrigações das contratantes
”, e que essas questões todas “
poderiam ser esclarecidas mediante a produção da
s
prova
s
requerida
s
pelas ora recorrentes
”, a saber, as autoras/reconvindas/embargadas (
grifei
e
destaquei
).

Entre essas “
prova
s
requerida
s
” (
grifei
e
destaquei
) pelas autoras/reconvindas/embargadas está a prova documental cuja produção a Heber Participações pretende obstar mediante acolhimento dos presentes declaratórios, e, atendendo o comando do Superior Tribunal de Justiça, exercendo juízo de convicção, esta eg. Corte respondeu afirmativamente ao questionamento, concluindo que sim, essas “
prova
s
requerida
s
” (
grifei
e
destaquei
) realmente são capazes de “
melhor elucidar o contrato dos autos
”.

Não se verifica, portanto, qualquer laivo de contradição entre a fundamentação do voto condutor do v. acórdão embargado e sua parte dispositiva.

Por fim, quanto ao derradeiro ponto de alegada obscuridade, relativo à regra do art. 938, §3º, do CPC, cabe apenas anotar a norma se destina ao julgamento de questões preliminares
cuja solução
dependa de produção de prova, e não a questões preliminares arguidas justamente em razão da falta de produção de provas.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa implica reconhecimento de
nulidade
da r. sentença por violação ao devido processo legal e impossibilidade de julgamento da lide de acordo com o estado em que o feito se encontrava no momento em que sentenciado, pois não haviam elementos de convicção suficientes para formação do convencimento pleno do julgador sentenciante.

Como esta eg. Corte
anulou
a r. sentença, é manifestamente impossível e processualmente inconcebível a conversão do julgamento em diligência para produção dessa ou daquela prova para que somente então seja julgado o apelo. Afinal, como poderia haver apelo se não há sentença válida e eficaz? Qual seria o pronunciamento jurisdicional de Primeiro Grau atingido pelo efeito substitutivo do acórdão do Tribunal?

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios, e, embora não divise, “
primo ictu oculi
”, caráter protelatório que enseje imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, advirto as partes de que nova interposição infundada será censurada em caso de constatação de intuito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023